Tribunal: TJDFT
Processo: 0733518-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Receptação privilegiada. Fração de redução.

Se o réu é primário e o valor do bem receptado se aproxima do salário-mínimo vigente à época dos fatos, justifica-se, em razão do privilégio, que a redução da pena seja fração intermediária de 1/2.

Apelação não provida.